Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. NEGATIVA DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites à jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença do magistrado, a partir do demandado pelas partes, consoante a regra do art. 492 do CPC.

2. Apelação não conhecida. Sentença mantida.